Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo majorado à pena de 6 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A impetração questiona a manutenção da prisão preventiva na sentença, alegando incompatibilidade com o regime fixado e violação ao princípio da homogeneidade.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a existência de antecedentes criminais específicos e o risco de reiteração delitiva autorizam a manutenção da custódia cautelar de réu condenado ao regime semiaberto, e se a expedição de guia provisória é medida suficiente para harmonizar a segregação com o regime imposto.
III. Razões de decidir
3. A fixação do regime semiaberto não impõe a revogação automática da prisão preventiva quando permanecem hígidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública.
4. O princípio da homogeneidade, que veda medida cautelar mais gravosa que a sanção definitiva, admite exceção em casos de reiteração delitiva ou violência de gênero.
5. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os pressupostos legais havidos no Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.